Tribunal: TJBA
Processo: 8014178-48.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014178-48.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MOISES DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO, ANA PAULA RAMOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIAS PIX. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - A alegação de omissão para fins de prequestionamento não prospera quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões centrais do litígio, aplicando corretamente os dispositivos legais pertinentes à espécie.

III - O acórdão embargado analisou expressamente a responsabilidade civil das instituições financeiras à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicando adequadamente as excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, II, do CDC.

IV - A ausência de menção expressa a dispositivos legais específicos não configura omissão quando a fundamentação jurídica demonstra sua aplicação implícita na resolução da controvérsia.

V - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8014178-48.2023.8.05.0080
, em que figura como
Embargante MOISES DA SILVA SANTOS
e como
Embargados BANCO BRADESCO SA e NEON PAGAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.